Tribunal: TJMT
Processo: 28007-36.2011.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Julgado em 27/01/2020
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
24/01/2020 SisconDJ 3.0 - TJ/MT
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 581491-P / 2020
Sexta-feira, 24 de Janeiro de 2020
Este documento é somente informativo.
Processo / Ano: 00280073620118110001 / 2011 Tipo de Procedimento: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL
Número Único 280073620118110001
Requerente: Luiz Carlos de Oliveira Assumpção Junior
Requerido: GUSTAVO SHENFELDER SALGUEIRO
Beneficiário: LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ASSUMPCAO JUNIOR
Conta Judicial 800106870221
Valor: R$ 7.059,06 (sete mil e cinquenta e nove reais e seis centavos)
Autorizado: LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ASSUMPCAO JUNIOR
CPF/CNPJ: 789.688.521-20
Data de Emissão: 24/01/2020
Titular Conta LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ASSUMPCAO JUNIOR
CPF/CNPJ Titular Conta 789.688.521-20
Banco Agência Conta
237 - Banco Bradesco S.A. 3218 19011
Forma Liberação T.E.D.
Tipo Liberação Valor Valor Parcial com Rendimentos
Observação: Banco: Banco Bradesco S.A. Agência no: 3218-2 Conta Corrente no: 1901-1
Usuário: Antonio Veloso Peleja Junior
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. Antonio Veloso Peleja Junior
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.html?id=946700369 1/1